Tribunal: TJSP
Processo: 1009436-20.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegação de fraude na contratação de cartões de créditos consignados – Sentença de parcial procedência – Perícia comprovou a falsificação da assinatura do autor nos contratos questionados - Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes – Responsabilidade e

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegação de fraude na contratação de cartões de créditos consignados – Sentença de parcial procedência – Perícia comprovou a falsificação da assinatura do autor nos contratos questionados - Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes – Responsabilidade e obrigação do banco de indenizar resultado danoso - Declaração de inexistência de relação jurídica que subsiste - Repetição de indébito em dobro, com base no art. 940 do CC e art. 42 do CDC, que nas circunstâncias resulta incabível por ausência de dolo ou má-fé - Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.